Tribunal: TJMT
Processo: 1012011-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012011-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELINO CARLOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Marcelino Carlos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que negou a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada nos autos originários nos seguintes termos:
“ Portanto, tenho que, por se tratar de procedimento eletivo e na ausência de elementos que justifiquem a necessidade da medida perseguida em caráter emergencial, a concessão da tutela de urgência, além de não encontrar amparo no art. 300 do CPC, implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa. Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC , indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.”[Destaquei]
O Agravante sustenta que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face dos Agravados, com trâmite perante a 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, para que estes fossem compelidos a prestar àquele adequado tratamento de saúde, consistente no tratamento de “HOME CARE”, porém o Juízo singular, ao apreciar a tutela provisória vindicada, indeferiu esta.
Neste contexto, segundo o Agravante, a decisão do Juízo singular merece ser reforma, pois, conforme se extrai de Laudo Médico que acompanha a exordial, assinado pelos Dr. Henry N. H. Vasquez - CRM/MT – 3410 e Dr. Francisco Specian Junior CRM/MT 2615, o paciente é cadeirante, portador de escoliose + osteoporose grave + sequela de fratura da coluna lombar L2 e L3, encontrando-se incapacitado de exercer suas atividades físicas e mentais habituais, necessitando de um HOME CARE, vez que está em uma residência de família (irmã,) que também tem problemas de saúde e não tem capacidade profissional para cuidá-lo.
Assim, requer que seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar aos Agravados que disponibilizem, imediatamente, ao Agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, “ HOME CARE”.
É a síntese do necessário.
Decido.
Pois bem. Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que a decisão agravada não merece reparos, e que o pedido de tutela liminar formulado deve ser indeferido.
Explico melhor.
Foi proposta na origem Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência em face dos Agravados, para que estes fossem compelidos a prestar àquele adequado tratamento de saúde, consistente no tratamento de “HOME CARE”.
Ademais, foi anexado à inicial laudo médico, disponível no ID n. 22894687, do Processo Originário n. 1011065-83.2019.8.11.0015, constatando que o Requerente é portador de escoliose, osteoporose grave e sequela de fratura da coluna lombar (L2 e L3), bem como que este encontra-se incapacitado de exercer suas atividades física e mentais habituais, indicando, para tanto, a disponibilização de “home care” para cuidados do paciente.
Ocorre que, consta também anexada à inicial tabela de avaliação de complexidade assistencial -ABEDMID, assinada pelo Dr. Henry Vasquez (CRM/MT n. 3410), classificando o Requerente como de baixa complexidade, constatando, entre outras coisas, que este é semi-dependente, utiliza sonda vesical e oxigênio de forma apenas intermitente e se alimenta oralmente.
Além disso, verifico que logo após a distribuição da inicial foi juntado aos autos novo relatório médico, disponível no ID n. 26255522, tendo o médico que acompanha o paciente indicado a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente assistência de cuidador, e não tratamento pela modalidade “home care”.
Inclusive, consta nos autos parecer do Núcleo de Apoio Técnico, disponível no ID n. 23165638, do Processo Originário n. 1011065-83.2019.8.11.0015, concluindo o seguinte:
“1. Trata-se de paciente em condição clínica PARCIALMENTE dependente, com necessidade de tratamento multidisciplinar, entre cuidados médicos, de fisioterapia, fonoaudiologia e de enfermagem, de forma INTERMITENTE e SEM necessidade de manejo de vias aéreas.
2. A indicação de internação domiciliar, neste caso, NÃO PARECE estar bem indicada, visto que o paciente NÃO É dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.
3. Há indicação clara e precisa de cuidador, pessoa responsável por cuidados de alimentação e higiene, condição diferente de internação domiciliar, além de fornecimento de fraldas descartáveis – responsabilidade da Serviço Social do Município de origem.
4. A internação domiciliar em modalidade Home Care não é contemplada pelas tabelas do sistema público de saúde, além de estar relacionada a um alto custo efetivo para o Estado, em decorrência da mobilização de profissionais especializados, materiais e equipamentos de alta complexidade priorizando o individual em detrimento do coletivo.
5. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clinica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.
6. Por todo o exposto e diante das indicações desta modalidade de internação, a indicação de cuidados domiciliares via Home Care PARECE NÃO ESTAR INDICADA.
7. Não há qualquer emergência no caso em tela.
Outrossim, constato ainda que o Juízo singular, antes de analisar a tutela provisória vindicada, determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop, que, por meio de uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, realizassem uma visita ao paciente, no prazo de até 15 (quinze) dias, bem como que realizassem um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, como também a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar.
Neste contexto, o Município de Sinop juntou aos autos o Relatório Técnico de Visita, elaborado a partir da visita realizada pelo Dr. Alberto K. Kinoshita (Médico) acompanhado da Sra. Cecília T. M. Nogami (enfermeira), disponível no ID n. 31215061 dos autos originários, asseverando que o paciente apresenta pontuação quatro conforme a Tabela de Complexidade Assistencial – ABEMID, e que, desta forma, é inelegível para internação domiciliar.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso informou nos autos (ID n. 32041365) que, por meio da avaliação médica realizada por solicitação ao Escritório Regional de Saúde de Sinop/MT, restou constatado que o usuário não é elegível para a assistência de home care.
Por fim, verifico que há também nos autos um novo parecer do Núcleo de Apoio Técnico, disponível no ID n.32102800 do processo originário, juntado antes da prolação da decisão agravada, concluindo o seguinte:
“1. Considerando a tabela da ABEMID, não existem informações técnicas suficientes nos autos para verificar as pontuações.
2. Mas considerando que houve uma visita in loco, tecnicamente mais precisa, cuja pontuação foi 4 (ABEMID: inelegível para Home Care), feito por profissionais capacitados, devemos considerar esta mesma pontuação.
3. Outro fato importante a ser citado, é que o próprio médico assistente não solicitou Home Care; ele solicitou cuidador.
4. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está internado em regime hospitalar em condição clínica estabilizada e deve ter continuidade do tratamento em regime domiciliar que deve contar com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.
5. Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela. Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para a paciente.” [Destaquei]
Assim, pelo exposto, e por entender que realmente se trata de procedimento eletivo, ou seja, que não há urgência em sua disponibilização, e, ainda, considerando que neste momento sequer há indicação para o tratamento do paciente pela modalidade de “home care” não verifico motivos para alterar a decisão agravada.
Isso posto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora